Tribunal: TJSP
Processo: 1024929-74.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução. Sentença de procedência. Multa administrativa. Obrigação de manter serviço de segurança privada com vigilantes, durante 24 horas, em locais onde houver instalação de caixas eletrônicos. Afastamento da exação, pela superveniência de lei mais benéfica. Cabimento. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000790218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024929-74.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. André Querobi dos Santos OAB/SP
401840.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024929-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
Voto no 31.853 [DIGITAL]
Apelação no 1024929-74.2018.8.26.0576
Apelante: Município de São José do Rio Preto
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
APELAÇÃO
Embargos à execução. Sentença de
procedência. Multa administrativa. Obrigação de manter
serviço de segurança privada com vigilantes, durante 24
horas, em locais onde houver instalação de caixas
eletrônicos. Afastamento da exação, pela superveniência de
lei mais benéfica. Cabimento. Precedentes do STJ e desta
Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 361/372) em face de sentença (fls.
342/350, declarada às fls. 357) que julgou procedentes embargos à execução
fiscal1 para cobrança de “multa de comércio”, exercício de 2015, declarando
inexigibilidade da penalidade diante da revogação da lei que a instituiu.
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado.
Defende a legalidade da cobrança, ressaltando que a autuação foi
efetuada anteriormente à edição da Lei 11795/15, não tendo que se falar em
retroatividade de seus efeitos, sendo inaplicável à hipótese o art. 106 do CTN, por
se tratar de crédito não tributário.
Aduz, ainda, que a constitucionalidade da referida lei foi
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 135/144.
É o relatório.
A execução fiscal embargada objetiva cobrança de multa
apurada no auto de infração 20100, lavrado com fundamento na Lei Municipal
1 Processo no 1011255-29.2018.8.26.0576, valor em 16.3.2018: R$ 67.065,04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024929-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
no 11.262/2012, pelo descumprimento da obrigação de manter serviço de
segurança privada com vigilantes, durante 24 horas, em locais onde houver
instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários.
Revendo posicionamento anterior, tem-se que a Lei
11.795/15, revogou expressamente a lei que fundamentou a autuação
combatida, afastando, assim, o caráter infracional pelo descumprimento da
regra ali estabelecida, sendo de rigor o reconhecimento da retroação da lei
mais benéfica.
Nesse sentido, trecho do voto proferido pela Ministra Regina
Helena Costa sobre essa questão:
“(...) Em meu entender, a retroação da lei mais benéfica é um
princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do
Direito Penal. Quando uma lei é alterada, significa que o
Direito está aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de
soluções mais próximas do pensamento e anseios da
sociedade. Desse modo, se a lei superveniente deixa de
considerar como infração um fato anteriormente assim
considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a uma
conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva
retroagir para beneficiar o infrator. Constato, portanto, ser
possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República
princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei
mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção
penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior
determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é
cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024929-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
graves, como a administrativa (...)”.2
Nesse sentido, ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Município de São
José do Rio Preto Embargos à Execução Fiscal Multa do
Comércio aplicada com base na Lei Municipal no
11.262/2012, que dispunha, antes de revogada, sobre a
obrigatoriedade de manutenção de serviços de segurança
privada, durante 24 horas, nos caixas eletrônicos dos
estabelecimentos bancários Lei de agosto de 2015, anterior
até mesmo à inscrição do débito na Dívida Ativa, que revogou
a
obrigação
cujo
descumprimento
autorizava
a multa Retroatividade Aplicação, no caso concreto, das
regras do microssistema do Direito Sancionatório

Embargos acolhidos Extinção da ação executiva Sentença
mantida na sua integralidade Majoração recursal Recurso
da Municipalidade não provido”.3
Assim, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação
de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em
conformidade com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária,
totalizando 11% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 REsp 1153083/MT. Relatora Ministra Regina Helena Costa, j.6.11.2014.
3 Apelação no 1011141-56.2019.8.26.0576. Relatora Silvana Malandrino Mollo, j.
12.12.2019.